Tribunal: TJES
Processo: 0000191-08.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REALIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO VINCULADO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. UTILIZAÇÃO COMO JUSTIFICATIVA PARA NÃO REALIZAR A PROGRESSÃO FUNCIONAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1.
Conforme entendimento do STJ, a progressão funcional do servidor público é “
ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão
.” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)”

2.
No julgamento do
REsp n. 1.878.849/TO, sob o rito dos recursos
repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1075), a

Primeira Seção do STJ
fixou a seguinte tese: “
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”
(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)”

3. Tendo a Autora comprovado o preenchimento dos requisitos legais, resta evidenciado o direito da mesma à promoção funcional requerida.

4. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000191-08.2019.8.08.0058
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
APELADO: HELOISA BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000191-08.2019.8.08.0058

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RECORRIDA :
HELOISA BARBOSA DA SILVA

MAGISTRADO : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Ibitirama, por inconformado com a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para
determinar que
o Município de Ibitirama
promova o enquadramento da autora na letra “D” em seu padrão de vencimento, bem como que seja concedido à autora a progressão horizontal no padrão de vencimento de sua carreira, referente aos interstícios de 09.05.2011 a 08.05.2014 e 09.05.2014 a 08/05/2017, com a condenação do pagamento das prestações pretéritas e seus reflexos nas férias, 13º salário e demais vencimentos, vantagens e gratificações, com efeitos legais e financeiros retroativos, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei Municipal n° 264/97, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de Sentença.

Sobre o débito vencido incidirá atualização monetária, pelo IPCA-E, da data do inadimplemento de cada verba salarial, acrescida de juros moratórios, desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos termos do que restou decidido no RE 870947, julgado em 20.09.2017, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, também contados da data em que deveria ser adimplida cada verba salarial (STJ, Súmula n° 43).

C
ondenou o Requerido ao pagamento de verba honorária na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, I do CPC.

O Recorrente alegou, em síntese, que a
A
u
tora não tem direito à progressão funcional, por não preencher os requisitos
previstos na Lei Municipal nº 264/97.

Pois bem.

Conforme artigos 21 a 23, da
Lei Municipal nº 264/97, a progressão de carreira para o profissional do magistério do município de Ibitirama ocorrerá com base no interstício de 03 (três) anos, contados a partir da data de assunção do exercício das atribuições do cargo. Vejamos:

“
Art. 21 -
O
profissional do magistério fará jus a nova situação funcional ap
ó
s atendidos os critérios de pro
moç
ão ou progress
ão
fixados nesta Lei.

Art. 22 -
O
processo de promo
çã
o ser
á
efetuado pela unidade responsável pela administração de pessoal da Prefeitura Municipal co
m
a participa
çã
o direta de representantes da Secretaria Municipal de Educa
çã
o.

Paragrafo
Ú
nico. Os efeitos financeiros da pro
m
o
ç
ão e da progressão po
r
mérito vigorar
ã
o a partir da data da protocoliza
ç
ão do pedido, se deferido, respeitada a data-base de concessão.

Art. 23 - A primeira progressão por merecimento tornará por base o interst
í
cio de 03 (três) anos contados a partir da data de assunç
ã
o do exerc
í
cio das atribuiç
õ
es do cargo do profissional do magistério.

§ 1
º
- Serão aceitos para efeito do primeiro processo de progressão por merecimento os cursos e os eventos adquiridos at
é
a data da primeira progressão.

§ 2°. - Os comprovantes de participa
çã
o em cursos e eventos referidos no parágrafo anterior não ser
ã
o aceitos para as progress
õ
es posteriores.”

No caso, extrai-se dos autos, que, a
Autora/Recorrida
encontra-se em efetivo exercício da função de professora desde 2008,
e que a mesma requereu a
concessão de progressão funcional por meio dos processos administrativos de n º 2797 de 09.05.2014 para a letra “C” (fls.
27/50 dos autos digitalizados
) e nº 2872 de 03.05.2018 para a letra “D” (fls. 52/
73 dos autos digitalizados
).

Por outro lado, diversamente do que alega o Recorrente, a Autora/Recorrida juntou aos autos o resultado das avaliações de desempenho realizadas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do
Município Recorrente
,
que demonstra
que
o enquadramento da

Autora/Recorrida
na classificação de boa a ótima, bem como que
a mesma
atingiu o interstício mínimo de 36 meses após as últimas progressões pretendidas.

Quanto às alegações do Município relativas a limitações orçamentárias, não há nos autos qualquer elemento capaz de comprová-las.

Ademais, segundo
a tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1075),
"
é
ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servido
r
público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000".

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4.
O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.
Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que
o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em le
i.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7.
A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão
.

9.
Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade
.

10.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14.
Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)”

Da mesma forma
, não
prosperam os argumentos do Recorrente acerca da alegada intervenção do
Poder Judiciário no mérito de ato administrativo discricionário do Poder Executivo.

Conforme entendimento do STJ, “t
rata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão
.” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)”

Ademais, no caso concreto, a avaliação de desempenho foi efetivamente realizada pela própria Administração Pública.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários de sucumbência, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.
Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.
VOTO DE
VISTA
DIVERGENTE

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
interpôs recurso de apelação cível diante da r. sentença proferida às fls. 105/107, pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Ibitirama, no bojo da “ação ordinária” proposta por
HELOÍSA BARBOSA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial para
“
determinar que o requerido
promova o enquadramento da autora na letra ‘D’ em seu padrão de vencimento, be
m
co
m
o que seja concedido a au
t
ora a progressão horizontal no padr
ã
o de vencimento de sua carreira, referente
aos
interstícios de 09/05/2011 a 08/05/2014 e 09/05/2014 a 08/05/2017, co
m
a condenação do pagamento das presta
ções
pretéritas e seus reflexos nas férias, 13
º
salário e demai
s
vencimentos, vantagens e gratif
i
ca
ções
, com efeitos legais e financeiros retroativos, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei Municipal n° 264/97”

Em suas razões apresentadas às fls. 109/116, o apelante alega que a servidora requerente não preencheu os requisitos necessários à sua promoção, porque a simples apresentação de certificados não é o bastante para a obtenção da progressão almejada.

Na sessão pretérita, o eminente Relator votou no sentido de desprover o recurso de apelação, por entender que
“a Autora/Recorrida juntou aos autos o resultado das avaliações de desempenho realizadas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município Recorrente, que demonstra que o enquadramento da Autora/Recorrida na classificação de boa a ótima, bem como que a mesma atingiu o interstício mínimo de 36 meses após as últimas progressões pretendidas.”

Assim, solicitei vista dos autos para examinar com mais acuidade a aludida matéria, mais precisamente no tocante ao requisito relativo à avaliação de mérito para fins de promoção, que ao que tudo indica, não restou satisfeito pela servidora requerente.

Segue redação do artigo 16, inciso I, da Lei Municipal nº 264/97, que trata da progressão da carreira de magistério do
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, assim como seu Anexo IV, ao qual faz alusão:

Art. 16 - São critérios para a progressão por merecimento:

I - o profissional do magistério terá que obter o quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito - anexo IV; [...].

Pontos

Pontos Máximos

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de, no mínimo, 360 horas, ou publicação de livros na área de magistério.

5.0

10.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de 200 ate 359 horas.

4.0

8.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de 120 ate 199 horas, ou participação comprovada em Órgãos colegiados.

3.0

6.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de 80 a 199 horas.

2.5

5.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de 60 a 79 horas.

2.0

4.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, seminário, congresso ou similar, ou atuação como instrutor de treinamento, de 30 a 59 horas.

1.5

3.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, seminário, congresso ou similar, ou atuação como instrutor de treinamento, de 15 a 29 horas.

1.0

3.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, seminário, congresso ou similar, ou atuação como instrutor de treinamento, sem especificação de carga horária.

0.5

2.0

O artigo 18, da referida Lei Municipal, corrobora a exigência de se atingir a pontuação mínima prevista no anexo IV para fins de promoção por merecimento, nos seguintes termos:

Art. 18 – Os pontos decorrentes da participação em eventos de que trata o artigo anterior serão somados e o servidor terá que obter um quantitativo mínimo, para fazer jus à progressão por merecimento, conforme anexo IV.

Note-se que diversamente do que ocorre no âmbito da carreira de servidores deste Poder Judiciário, em que o nível de promoção varia de acordo com a pontuação obtida, o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
adotou como critério a pontuação mínima, que uma vez alcançada, e presentes os demais critérios, habilita o servidor à promoção.

Nesse contexto, parece-me claro que a
pontuação mínima
necessária ao avanço na carreira estabelecida pelo legislador municipal equivale ao somatório de cada um dos itens previstos no anexo IV, ou seja, dezenove pontos e meio (19,5).

A prevalecer a interpretação adotada pelo nobre Relator, segundo a qual o candidato à promoção necessita apenas atingir pontuação mínima referente a somente um dos itens constantes do anexo IV, da Lei Municipal nº 264/97, o servidor que realizar apenas um curso no interstício de três anos, sem sequer especificação de carga horária, ao qual a Lei atribuiu a pontuação mínima de meio (0,5), progredirá na carreira, entendimento com o qual,
data venia
, não posso concordar, pois não condiz com o conceito de merecimento fixado pela Lei.

O referido exemplo clarifica que a legislação local estabelece que a pontuação mínima necessária à promoção na carreira do magistério equivale à soma dos pontos relativos a cada item de aperfeiçoamento, que resulta, repita-se, em dezenove pontos e meio (19,5).

Não havendo vedação em sentido contrário, tal pontuação pode ser atingida em diversos cenários, desde que observada também a pontuação máxima fixada para cada item de aperfeiçoamento.

A título de exemplo, o professor que realizar dois cursos de trezentas e sessenta (360) horas – cinco (5) pontos para cada um –, dois de 120 (cento e vinte) horas – três (3) pontos para cada um – três de trinta (30) horas – um (1) ponto para cada um – e um curso sem especificação de carga horária – meio (0,5) ponto –, alcançaria dezenove pontos e meio (19,5), suficientes à promoção.

No caso concreto, todavia, a servidora requerente atingiu tão somente 12 (doze) pontos em sua avaliação de desempenho (fl. 94), ou seja, não satisfez o requisito pontuação mínima para obtenção da promoção.

Outrossim, cumpre pontuar que embora o parecer jurídico de fls. 17/19 tenha registrado que a servidora requerente alcançou 12 (doze) na avaliação de desempenho, não emitiu nenhum juízo de valor sobre a suficiência ou não da pontuação.

Assim, uma vez não alcançada a pontuação mínima necessária à promoção na carreira (19,5 pontos), não merecem acolhimento os pedidos articulados pela requerente.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, a fim de reformar a sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios segundo arbitramento levado a efeito em primeiro grau, ressalvado que a mesma é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.
VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando-se os fatos, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Ibitirama/ES, irresignado com a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar que o Município promova o enquadramento da autora na letra “D”, em seu padrão de vencimento, bem como que lhe seja concedida a progressão horizontal no padrão de vencimento de sua carreira, referente aos interstícios de
09.05.2011 a 08.05.2014
e
09.05.2014 a 08/05/2017
, com a condenação do pagamento das prestações pretéritas e seus reflexos nas férias, 13º salário e demais vencimentos, vantagens e gratificações, com efeitos legais e financeiros retroativos, nos termos da Lei Municipal n° 264/97, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de Sentença.

Em suas razões, o Município assevera que a autora não tem direito à progressão funcional, por não preencher os requisitos legais.

Em sessão pretérita, o douto Relator, Desembargador Substituto

R
odrigo Ferreira Miranda
, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo para negar-lhe provimento, asseverando que
“
Autora/Recorrida juntou aos autos o resultado das avaliações de desempenho realizadas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município Recorrente, que demonstra que o enquadramento da Autora/Recorrida na classificação de boa a ótima, bem como que a mesma atingiu o interstício mínimo de 36 meses após as últimas progressões pretendidas
”.

E prossegue
“
Quanto às alegações do Município relativas a limitações orçamentárias, não há nos autos qualquer elemento capaz de comprová-las.
Ademais, segundo
a tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1075),
́
é
ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000".

Por fim, conclui que “
não
prosperam os argumentos do Recorrente acerca da alegada intervenção do
Poder Judiciário no mérito de ato administrativo discricionário do Poder Executivo”
, sendo que “
a avaliação de desempenho foi efetivamente realizada pela própria Administração Pública”
.

Por sua vez, o
Eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
pediu vista dos autos, divergindo do douto Relator com relação à satisfação da pontuação mínima para obtenção da promoção, afirmando que
“
parece-me claro que a
pontuação mínima
necessária ao avanço na carreira estabelecida pelo legislador municipal equivale ao somatório de cada um dos itens previstos no anexo IV, ou seja, dezenove pontos e meio (19,5)
”
,
tendo sido acompanhado pelo
Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Diante da divergência instaurada, pedi, respeitosamente, vista dos autos a fim de investigar com maior acuidade o objeto do conflito de interesses em apreço.

Registro, inicialmente, que a controvérsia cinge-se em aferir se o requisito relativo à avaliação de desempenho da autora para fins de promoção na carreira foi preenchido.

No caso, o Parecer Jurídico da Prefeitura Municipal de Ibitirama/ES a fls.17/19, dispõe que a servidora
Heloísa Barbosa Alves da Silva
obteve um total de 12 (doze) pontos nos cursos previstos no anexo IV da Lei Municipal nº 264/97, concluindo pela
legalidade do pedido da servidora
, nos seguintes termos:

[...
] Analisando os certificados apresentados pela Requerente, conclu
í
mos que a mesma perfaz u
m
total de 12 (DOZE) PONTOS;

(...)

CONCLUSÃO Assim, OPINO pela LEGALIDADE do pedido;

Como se percebe do parecer supramencionado, muito embora não conste nenhum juízo de valor sobre a suficiência ou não da pontuação, como foi pontuado no voto divergente, a conclusão da manifestação é no sentido da legalidade do pedido.

Por outro lado, das razões da apelação apresentada pela Prefeitura da Ibitirama/ES (fls.110/116) infere-se, de forma genérica, que o Município afirma que a recorrida não cumpriu “
co
m
a tabela
de
pontos para avaliaç
ão
de mérito, todos cia Lei 264/97”
, sem fazer qualquer referência a pontuação mínima de pontos da referida tabela.

Do mesmo modo, analisando o anexo IV da Lei Municipal nº 264/97, denota-se que não há referência a uma pontuação mínima a ser alcançada pela autora, mas uma coluna, do lado esquerdo, com a pontuação de cada evento/aperfeiçoamento comprovado pelo servidor e, do lado direito, a pontuação máxima que se pode aferir com o somatório dos eventos. Vejamos:

Pontos

Pontos Máximos

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de, no mínimo, 360 horas, ou publicação de livros na área de magistério.

5.0

10.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de 200 ate 359 horas.

4.0

8.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de 120 ate 199 horas, ou participação comprovada em Órgãos colegiados.

3.0

6.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de 80 a 199 horas.

2.5

5.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, ou atuação como instrutor de treinamento, de 60 a 79 horas.

2.0

4.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, seminário, congresso ou similar, ou atuação como instrutor de treinamento, de 30 a 59 horas.

1.5

3.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, seminário, congresso ou similar, ou atuação como instrutor de treinamento, de 15 a 29 horas.

1.0

3.0

Aperfeiçoamento promovido através de curso, seminário, congresso ou similar, ou atuação como instrutor de treinamento, sem especificação de carga horária.

0.5

2.0

Fixadas essas premissas, parece-me equivocada a conclusão do voto divergente no sentido de
“
parece-me claro que a
pontuação mínima

necessária ao avanço na carreira estabelecida pelo legislador municipal equivale ao somatório de cada um dos itens previstos no anexo IV, ou seja, dezenove pontos e meio (19,5)”
porque não consta nos autos, tampouco na Lei que dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público Municipal do Município de Ibitirama, Estado do Espírito Santo, constante a fls. 38/48, qualquer referência a essa pontuação mínima.

Além disso, ainda que fosse possível fazer-se uma interpretação do anexo IV da Lei Municipal nº 264/97, entendo que o somatório das pontuações constantes na coluna do lado esquerdo não corresponde a uma pontuação mínima a ser alcançada pelo servidor, até porque, para se chegar a essa conclusão, teria que se exigir uma situação absurda dos servidores, a obrigatoriedade de realização de todos aqueles cursos de aperfeiçoamento para promoção na carreira, situação essa que, inclusive, extrapola a literalidade da referida Lei Municipal.

Em sendo assim, considerando o Parecer Jurídico da Prefeitura Municipal de Ibitirama/ES a fls.17/19, e que a progressão funcional na carreira é um ato vinculado, sobre o qual
não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão, quando presentes todos os requisitos legais
, conforme assentado pela jurisprudência e já transcrita no voto condutor, entendo que a autora tem direito à progressão funcional, por preencher os requisitos previstos na Lei Municipal nº 264/97.

Diante de todo exposto, acompanho integralmente o voto condutor proferido pelo
Eminente Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda
, para
CONHE
CER

do recurso de apelação cível e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, ato contínuo, manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.